Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016201-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL RAMOS - CPF: 353.510.631-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Joel Ramos
contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da

citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.
”.

Assevera que “
poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado.
”.

Afiança que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial.
”.

Afirma que “
ao ser expedido, o edital de citação não indicou a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8º, inciso IV da LEF.
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 101449986).

Contrarrazões (Id. 108240954).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No que se refere à citação dos executados em ação de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

[...]

Portanto, considerando a tentativa de citação por carta, consoante ID n. 14217805, bem como por mandado de Oficial de Justiça (ID n. 22388717), restando em todas as ocasiões infrutíferas as diligências, cabível a citação por edital, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
[...]
(Id. 101057484 – fls. 103/106).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Analisando os fundamentos expostos pela parte embargante, tenho que razão lhe assiste, já que a decisão de ID 42229368 não analisou a alegação de vícios na constituição do edital de citação.

Via de consequência, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração, acolhendo-o, conforme acima exposto, passando a analisar a referida tese.

Pois bem.

Em que pese o edital de citação de ID 25172599 não contenha a data da inscrição do débito na Dívida Ativa, bem como o seu respetivo número, tal vício per si não gera nulidade do edital.

Os dados contidos no edital de citação são claros na indicação do devedor, do credor, do número da ação e da Comarca em que tramita, estas informações são suficientes para dar pleno conhecimento ao devedor acerca da existência da demanda.

A ausência dos referidos dados não prejudica em absolutamente nada o conhecimento da ação pelo executado. Não seria o registro destas informações no edital que faria com que o executado tomasse conhecimento do débito e da ação.

Ademais, trata-se de processo judicial eletrônico, facilmente acessível ao público, sendo que o executado, caso necessite dos dados omissos no edital para elaborar sua defesa, pode acessar o processo de qualquer lugar do mundo e os ter em mãos em pouco menos de cinco minutos.

[...]

Por tais razões, indefiro o pedido de nulidade da citação do executado. [...]. (Id. 101057484 – fls. 159/160).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.769,97: cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 52421/2017, Id. 101057484 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 17 de outubro de 2017 (Id. 101057484 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de abril de 2018 (Id. 101057484 – fls. 37).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 3 de junho de 2018 pelo correio (Processo Judicial Eletrônico nº 1008102-12.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 14217805).

Na data de 16 de agosto de 2018, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por noventa (90) dias (Id. 101057484 – fls. 45), a ser deferido em 30 de agosto do mesmo ano (Id. 101057484 – fls. 46).

Em 26 de março de 2019, pugnou, novamente, pela suspensão do processo, agora, por cento e oitenta (180) dias (Id. 101057484 – fls. 48), que foi indeferido (Id. 101057484 – fls. 49).

Na data de 17 de abril de 2019, pleiteou pela expedição de
mandado de citação
(Id. 101057484 – fls. 51) e, em 6 de agosto do mesmo ano, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, que também restou ineficaz, consoante certidão do oficial de justiça:

[...] Certifico que não foi possível proceder a citação de Joel Ramos, em razão de não encontrá-lo no endereço por ocasiões das diligencias, estando o imóvel fechado. Assim devolvo no aguardo de novas determinações. [...]. (Id. 101057484 – fls. 60).

De resultado, em petição datada de 6 de setembro de 2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 101057484 – fls. 64).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 18 de outubro de 2019 (Id. 101057484 – fls. 67).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 101057484 – fls. 7), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022